Tribunal: CARF
Processo: 11516.005933/2007-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.005933/2007-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.959 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de agosto de 2020
Recorrente
FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2002 a 30/11/2006
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. CONTRIBUIÇÃO A CARGO DA
EMPRESA.
O pagamento de remuneração a segurados contribuintes individuais/autônomos
que prestam serviços para a empresa constitui fato gerador da contribuição
previdenciária nos termos do art. 22, inciso III da Lei n.°8.212/91, com redação
dada pela Lei n.°9.876/99.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL
- RETENÇÃO. PRESUNÇÃO DO
DESCONTO.
É obrigação legal da empresa, o desconto da contribuição dos contribuintes
individuais que lhe prestam serviço, a partir de 04/2003, e o repasse destes
valores à Seguridade Social.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.005933/2007-84
Fl. 1910
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.959 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.005933/2007-84

01- Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante da decisão recorrida
da Delegacia da Receita Federal de Julgamento de fls. 174/186 por sua precisão e as folhas dos
documentos indicados no presente são referentes ao e-fls (documentos digitalizados):
“Por meio da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFL ) no 37.001.167-8,
folha 01 e anexos, foi exigido do contribuinte, acima qualificado, a importância de R$
583.413,04 (quinhentos e oitenta e três mil e quatrocentos e treze reais e quatro
centavos), consolidado em 07 de novembro de 2007, referente às contribuições
previdenciárias a cargo da empresa, nas competências 02/2002, 05/2002 a 07/2002,
09/2002 a 09/2004, 11/2004 a 02/2005, 04/2005, 06/2005 a 07/2005, 08/2005, 09/2005,
11/2005, 12/2005, 01/2006 a 02/2006, 04/2006, 05/2006 e 11/2006, e a parte dos
segurados, a partir da competência 04/2003, incidentes sobre as remunerações pagas aos
segurados contribuintes individuais, relacionados no Anexo I, apuradas na contabilidade
e não recolhidas pelo sujeito passivo.
Consta do Relatório Fiscal, fls. 39/42, que através dos lançamentos contábeis, da relação
de pagamento a contribuintes individuais e das GFIP fornecidas pela Fundação foram
apurados todos os segurados que prestaram serviços à mesma, conforme anexo I citado.
Foram identificados os segurados declarados ou não na GFIP, conforme pode ser
verificado na coluna “Origem Dados” da planilha que constitui o anexo.
Informa, ainda, que os valores devidos constantes do Anexo I foram transportados para
o Anexo H intitulado “Demonstrativo dos Totais Mensais Pagos, Recolhidos em GPS e
Declarados ou Não Declarados em GFIP”, originando a coluna “Total Devido” e foram
confrontados com os valores efetivamente recolhidos pela Fundação - coluna “GPS
2100”, originando diferenças não recolhidas nas épocas próprias, podendo estar
identificadas nas colunas: 1)DIF. DECL. EM GFIP; 2) DIF. NÃO DECL. EM GFIP.
Esclarece que não foram considerados para abatimento dos valores apurados como
devidos, os recolhimentos efetuados por tomadores de serviço quando. A Fundação
atuou como empresa cedente de mão-de-obra, em virtude da Fundação não ter
elaborado GFIP por tomador de serviço, conforme previsto no art. 32, inciso IV, da Lei
n° 8.212/91.
Inconformado com o lançamento, o sujeito passivo, através de procurador, instrumento
às fls. 3 do Anexo I, apresentou a impugnação de fls. 72/91, alegando em síntese que:
(a) a grande maioria das pessoas listadas nos anexos I e II (do REFISC) são bolsistas, de
forma que a remuneração por eles recebidas são de bolsas de incentivo e fomento à
pesquisa e extensão;
(b) a classificação na contabilidade da fundação na qualidade de contribuintes
individuais decorreu de um equívoco na escrituração contábil, o qual já está sendo
sanado por meio de auditoria interna e externa, que reclassificará a contabilidade;
(c) o Ministério Público Estadual, que é o órgão responsável pela veladoria das
fundações, já havia percebido os erros na contabilidade da impugnante, concedendo
prazo para realização de auditoria externa e saneamento das irregularidades existentes
de forma a enquadrar corretamente os bolsistas na contabilidade;
(d) os valores percebidos a título de bolsas de ensino, pesquisa e extensão, em
conformidade com a Lei n° 8.958/94, e as bolsas de complementação educacional de
estagiário, de acordo com a Lei n° 6.494/77, não integram a remuneração para fins de
cálculo dos valores devidos à Previdência Social conforme disposto na alínea “i”, §9°
do art. 28 da Lei n° 8.212/91;
Fl. 1911
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.959 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.005933/2007-84

(e) também os arts. 6° e 7° do Decreto n° 5.205/2004, que regulamenta a Lei n°
8.9858/94, assevera que as bolsas de ensino, concedida em seus termos, não integram a
base de cálculo de incidência de contribuição previdenciária;
(Í) ainda que existam algumas irregularidades na contabilidade da Fundação no que toca
ao enquadramento dos bolsistas equivocadamente como segurados individuais, tais
irregularidades formais jamais terão o condão de invalidar a bolsa normalmente
concedida e aprovada pelas instâncias competentes ou descaracterizá-la de forma a
tomá-la pagamento a segurado contribuinte individual;
g) a multa acima de 10% sobre o valor do tributo é abusiva, desarrazoada,
desproporcional e confiscatória, devendo ser reduzida para montante razoável;
(h) embora a taxa Selic tenha sido materializada, através de lei ordinária, como juros
moratórios que devem incidir sobre débitos tributários e previdenciários, esta não possui
tal natureza por traduzir fenômeno monetário de pagamento pelo uso de dinheiro, com
caráter nitidamente remuneratório;
(i) não pode o fisco exigir pagamento de juros de mora calculado por taxas de juros de
caráter remuneratório sob pena de ofensa ao conceito jurídico e econômico de juros
moratórios, e ferir o art. 161 e seu § 1° do CTN;
(j) inexistindo lei que disponha acerca da aplicação e do cálculo de juros de mora
aplicáveis a crédito tributário, devem ser aplicados juros de mora à taxa de um por cento
ao mês, consoante prescreve o art. 161 e seu § 1° do CTN.
Foram apresentados, com a impugnação, os documentos constantes do anexos I a V.
Da Diligência
Em vista das alegações do contribuinte, corroborada pelos documentos apresentados,
esta instância de julgamento solicitou diligência, às folhas 94/96, a fim de que a
autoridade lançadora esclarecesse e informasse os seguintes quesitos:
(a) juntar aos autos o Anexo I, citado no REFISC;
(b) manifestar-se quanto a procedência, ou não, das alegações feitas na impugnação
quanto aos valores lançados se referirem a pagamento de bolsistas lançados
incorretamente na contabilidade;
(c) juntar cópia de recibos de pagamento dos contribuintes individuais (autônomos), por
amostragem.
Em cumprimento a diligência a autoridade lançadora emitiu o despacho de fls. 153/155,
informando que:
(a) foram solicitadas as informações relativas aos contratos das bolsas de pesquisa
firmados com os beneficiários constantes do Anexo I, informando os números e
apresentar cópia dos projetos a que se vinculam as contas contábeis, bem como
apresentar a autorização da UFSC (interveniência) e apresentar as cópias dos recibos de
pagamentos constantes do Anexo II.
(b) foi juntado às fls. 102/150, o Anexo I citado no REFISC;
(c) a própria fundação considerava ditos segurados como contribuintes individuais,
conforme comprovam os lançamentos contábeis apresentados à época para a
fiscalização, além de declarar em GFIP;
(d) nos diversos documentos enviados pelo contribuinte através do Of. N°
078/ADM/2008, que compõe o Anexo VI, constata-se a existência de diversos recibos
Fl. 1912
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.959 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.005933/2007-84

de pagamentos feitos a contribuintes individuais, onde fica comprovado que a Fundação
os considerava como contribuintes individuais, sendo que a fiscalização considerou-os
como segurados empregados;
(e) as alegações da impugnante de que na verdade se referem a bolsas de pesquisa e
extensão em nada se coaduna com o fato gerador apontado no presente lançamento;
(Í) as cópias de recibos de pagamentos efetuados a contribuintes individuais encontram-
se nos Anexos VII e VIII.
Por conseguinte, a autoridade preparadora deu ciência do resultado da diligência, no
corpo da própria informação fiscal, fl. 155, sendo que a impugnante manifestou-se da
seguinte forma:
(a) a autoridade fiscal respondeu que os valores em questão foram lançados na
contabilidade a título de pagamentos efetuados a contribuintes individuais e não como
pagamentos de bolsas de pesquisa, ensino e extensão;
(b) a impugnante em momento algum alegou que os valores em questão constavam de
sua contabilidade como pagamentos de bolsas de pesquisa, ensino e extensão, ao
contrário, informou apenas que houve um equívoco na sua escrituração contábil, onde
esses pagamentos foram considerados como pagamentos a contribuintes individuais,
sem que no entanto tenham tal natureza.
Ratifica todos os argumentos apresentados na impugnação .

02- A impugnação da contribuinte foi julgada procedente em parte pela decisão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2002 a 30/1 1/2006
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. CONTRIBUIÇÃO A CARGO DA
EMPRESA.
O pagamento de remuneração a segurados contribuintes individuais/autônomos
que prestam serviços para a empresa constitui fato gerador da contribuição
previdenciária nos termos do art. 22, inciso III da Lei n.° 8.212/91, com
redação dada pela Lei n.° 9.876/99.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL
- RETENÇÃO. PRESUNÇÃO DO
DESCONTO.
É obrigação legal da empresa, o desconto da contribuição dos contribuintes
individuais que lhe prestam serviço, a partir de 04/2003, e o repasse destes
valores à Seguridade Social.
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE N° 08. REVISÃO DO
LANÇAMENTO.
Declarada a inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/ 91 pelo
Supremo Tribunal Federal- STF na Súmula Vinculante n° 8, de 12/06/ 2008,
publicada no DOU de 20/ 06/ 2008, de eficácia retroativa para os contribuintes
com Solicitações administrativas apresentadas até a data do julgamento da
Fl. 1913
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.959 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.005933/2007-84

referida Súmula, os créditos da Seguridade Social pendentes de pagamento não
podem ser cobrados, 'em nenhuma hipótese, após o lapso temporal qüinqüenal.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
As contribuições sociais previdenciárias, quando não recolhidas nos prazos
previstos na legislação específica, sujeitam-se à aplicação de multa de caráter
irrelevável.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da
legislação que a instituiu.
JUROS. TAXA SELIC.
Contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas pelo INSS, não
recolhidas no prazo legal, ficam sujeitas à multa e aos juros equivalentes à taxa
referencial do SELIC, ambos de caráter irrelevável.
ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
PROVAS.
MOMENTO PARA APRESENTAÇÃO.
O prazo para apresentação o de provas no processo administrativo fiscal
coincide com o prazo de que o contribuinte dispõe para impugnar o
lançamento, salvo se comprovada alguma das hipóteses autorizadoras para
juntada de documentos após esse prazo.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
LIMITE
DE
COMPETÊNCIA DAS INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

03 – No caso a decisão de piso afastou o valor de R$ 79.422,18 por reconhecer a
decadência do período lançado de 02/2002 a 10/2002, restando o valor de R$ 503.990,86 das
demais competências até 11/2006. Houve a interposição de recurso voluntário às fls. 189/199
requerendo a reforma da decisão.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
04 - Conheço do recurso por estarem presentes as condições de admissibilidade.
05 – O contribuinte alega em síntese como ponto de divergência que os valores
lançados tem por natureza jurídica de bolsas de pesquisa, ensino e extensão na forma da Lei
Fl. 1914
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.959 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.005933/2007-84

6.494/77 (complementação educacional de estagiário) e Lei 8.958/94 (bolsa de ensino, pesquisa
e extensão) não havendo incidência da contribuição previdenciária sobre tais valores.
06 – Alega inclusive que:
“Como tal, necessário e inafastável o cancelamento da notificação de lançamento de
débito fiscal ora impugnada.
A este respeito, respondeu a autoridade fiscal que a os valores em questão foram
lançados na contabilidade da Fundação Boiteux a título de pagamentos efetuados a
contribuintes individuais, e não como pagamentos de bolsas de pesquisa, ensino e
extensão.
Em tempo, a recorrente em nenhum momento alegou que os valores em questão
constavam de sua contabilidade como pagamentos de bolsas de pesquisa, ensino e
extensão. Ao contrário disto, informou apenas que houve equívoco na sua escrituração
contábil, onde os pagamentos de bolsas foram classificados como pagamentos a
contribuintes individuais, sem que, no entanto, tenham tal natureza.
Portanto, isto ocorreu por um equívoco ocorrido na contabilidade da Fundação que,
aliás, já está sendo sanado, por meio de auditoria interna e externa, que refará a
contabilidade da empresa sanando todas estas irregularidades.
(...) omissis
Não obstante isto, ainda que algumas irregularidades na contabilidade da Fundação
Boiteux no que toca ao enquadramento dos bolsistas equivocadamente como segurados
individuais, tal irregularidade formal jamais terá o condão de invalidar a bolsa
normalmente concedida e aprovada pelas instâncias competentes, ou descaracterizá-la
de forma a torná-la pagamento a segurado contribuinte individual.
Isto porque o erro existente na contabilidade no enquadramento do pagamento dos
bolsistas pode e deve ser corrigido, e assim o está sendo feito.
Não pode um simples erro da pessoa responsável pela contabilidade da empresa
modificar a natureza do pagamento de uma bolsa ao bolsista transformando-o em um
pagamento a segurado contribuinte individual. Até porque se ocorresse de forma
contrária com certeza esta fiscalização iria autuar a impugnante por fraude.
O erro realizado pela contabilidade não tem o efeito de converter o que de fato é
projeto de pesquisa, ensino ou extensão, em algo completamente diverso, como, por
exemplo, uma relação de trabalho. Tampouco tem o efeito mágico de transformar o que
antes era uma bolsa em salário ou remuneração por serviços prestados.
O acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Florianópolis entendeu que os argumentos trazidos pela contribuinte não teriam o
condão de elidir o lançamento porque nenhum dos termos de concessão de bolsas
constantes nos autos refere-se aos valores constantes da planilha de fls. 102/143.
(...) omissis
O fato de não haver perfeita correlação entre valores e datas entre os termos de
concessão de bolsas e os pagamentos efetuados pela notificada, igualmente não pode
levar à equivocada conclusão de que os profissionais envolvidos nos projetos eram
segurados empregados, ao invés de bolsistas.
O acórdão ora recorrido também argumenta no sentido de que os comprovantes de
pagamentos constantes dos Anexos VII e Vlll depõem contra a tese da recorrente, pois
nos mesmos se verificam recibos com desconto da contribuição previdenciária devida
Fl. 1915
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.959 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.005933/2007-84

pelos segurados contribuintes individuais, bem como notas fiscais de serviço avulsas
emitidas pela Prefeitura Municipal de Florianópolis.
(...) omissis
Trata-se equívoco na escrituração contábil e fiscal da recorrente; por esta razão a
existência dos documentos em questão..”

07 – Entendo que no presente caso envolve questão de análise de prova e diante
do argumento da contribuinte de que tais valores lançados na realidade são relativos a valores em
que não há a incidência da contribuição previdenciária e partindo da hipótese que a contribuinte
reconhece que há problemas na escrituração de sua contabilidade, entendo que cabe ao
recorrente o ônus da prova de seus argumentos.
08 – Concordo com o contribuinte quando indica que equívocos na escrituração
contábil e fiscal por si só não dariam ensejo ao lançamento tributário, havendo a possibilidade de
acordo com a verdade material, de se analisar, quando comprovado o erro de fato, que a natureza
de determinada operação é diversa da que foi escriturada em seus registros.
09 - Por isso quando do lançamento de ofício caberia sim prova contrária,
contudo, nesse caso, é importante que haja a devida correlação e cotejo analítico das provas por
parte do interessado para refutar a acusação fiscal, no caso o contribuinte.
10 – Verifico que apesar da juntada de inúmeros documentos nos anexos que
fazem parte do presente processo, que trazem algum indício de que houve pagamentos
aparentemente relativos a bolsas de ensino, pesquisa e extensão, contudo, o contribuinte
reconhece inúmeras falhas em sua contabilidade, contudo, não traz aos autos a correlação e
cotejo analítico de tais documentos com as falhas de registro contábeis reconhecidas, mesmo que
fossem com valores aproximados, a fim de afastar de alguma forma o lançamento.
11 – Apenas indica em sua peça recursal que existe a falha e que cabe à
fiscalização procurar dentre inúmeros documentos aquele que valha para a consideração de seu
documento, sendo que tal ônus lhe cabe.
12 – Com a devida vênia, não cabe à fiscalização efetuar a reconstrução da
contabilidade da contribuinte, muito menos o julgador não pode ser visto como patrono da
contribuinte ou do Fisco, nem seu assistente técnico, motivo pelo qual não lhe cabe pesquisar,
nos autos, dentre os milhares e inúmeros documentos juntados nos anexos de I a VIII, como
asseverado pela recorrente, os dados que poderiam, em tese, ser favoráveis a ela.
13 – Cabe indicar a resposta da fiscalização à diligência proposta pela Turma a
quo, às fls. 157 a respeito dessa questão:
“c) manifestar-se quanto a procedência, ou não, das alegações feitas na impugnação
quanto aos valores lançados se referirem a pagamento de bolsistas lançados
incorretamente na contabilidade.
Este é um fato novo trazido à baila pelo contribuinte. A própria Fundação
considerava ditos segurados como contribuintes individuais, conforme comprovam os
lançamentos contábeis apresentados a época da fiscalização, inclusive declarando-os
em GFIP, conforme se constata no Anexo I do REFISC da NFLD n° 37.001.167-8
Fl. 1916
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.959 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.005933/2007-84

entregue ao contribuinte nesta oportunidade, bem como nos Relatórios de
Pagamentos por Projetos fornecido pelo contribuinte à época da fiscalização, o qual
compõe o Anexo VI desta NFLD n° 37.001.167-8
Nos diversos documentos enviados pelo contribuinte através do Ofício de n.
0078/ADM/2008, compondo o Anexo VI NFLD n° 37.001.166-0, constata-se a
existência de diversos recibos de pagamentos feitos a contribuintes individuais, onde
fica comprovado que a Fundação Boiteux os considerava como contribuintes
individuais (embora para esta fiscalização os contribuintes foram classificados como
segurados-empregados).
Na impugnação apresentada a Fundação já alega, antecipadamente, que os
pagamentos se referem a bolsas de pesquisa e extensão, trazendo a esta NFLD todas
as justificativas sobre a regularidade das mesmas, alegando que foram pagas com
base na Lei n° 8.958/94, o que em nada se coaduna com o fato gerador apontado no
REFISC às fls. 39/42.
Assim, respondendo ao quesito da DRJ, informamos que os valores foram lançados
na Contabilidade a titulo de pagamentos efetuados a contribuintes individuais, e não
como pagamentos de bolsas de pesquisa e extensão, como alega a Fundação.”
(Grifei)

14 – Nesse ponto, complementando o presente voto, adoto como razões de decidir
parte do voto de piso que assim julgou esse ponto, verbis:
“A impugnante alega que os segurados considerados como contribuintes individuais
são na verdade bolsistas da Fundação e que ocorreu um equívoco na classificação da
escrituração contábil, o qual estaria sendo sanado por meio de auditoria interna e
externa que reclassificará as contas. Pretende comprovar o fato com os documentos
constantes das fls. 21/ 199 do Anexo I e fls. 2/198 do Anexo II, cópias dos Termos de
Concessão de Bolsas de servidores; às fls. 200/248 do Anexo II e 2/ 173 do Anexo III,
cópias de contratos de prestação de serviços e convênios; às fls. 175/248 do Anexo III,
fls. 2/248 do Anexo IV e fls. 2/ 126 do Anexo V, Termos de Concessão de Bolsas de
Alunos; e às fls. 128/146 do Anexo V, folder de divulgação de livros.
Da análise dos elementos apresentados pela impugnação verifica-se que os mesmos
não tem o condão de elidir o lançamento visto que nenhum dos termos de concessão de
bolsas refere-se aos valores constantes da planilha de fls. 102/143. É fato que alguns
poucos segurados contribuintes individuais também foram bolsistas da Fundação,
porém em períodos diferentes conforme comprova os documentos trazidos aos autos.
Também depõe contra a tese esposada pela impugnante os comprovantes de
pagamentos constantes dos Anexos VII e VIII, , nos quais se verificam recibos com
desconto da contribuição previdenciária devida pelos segurados contribuintes
individuais, entre os quais destacamos os de fls. 65, 132, 158 e 208 do Anexo VII e fls.
48, 82, 163 e 221 do Anexo VIII, bem como o pagamento mediante apresentação de
nota fiscal de serviço avulsa emitida pela Prefeitura Municipal de Florianópolis, fls.
28, 45, 115 e 197 do Anexo VII.
Quanto a questão da reclassificação da contabilidade temos que simples alegações não
tem o condão de elidir o lançamento, sendo que a impugnante cabia o ônus de
comprovar as alegações que opõe ao ato administrativo.
O Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972, norma reguladora do processo
administrativo fiscal relativo, contém em seu artigo 16, o seguinte comando:
Art. 16. A impugnação mencionará:
Fl. 1917
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.959 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.005933/2007-84

I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possui (redação dada pela Lei n 8. 748/1993);
Como já mencionado acima os documentos trazidos aos autos não corroboram a tese
de que os lançamentos efetuados na contabilidade, como remuneração de segurados
contribuintes individuais sejam, de fato, efetuados à bolsistas.” (Grifei)

14 – Outrossim, finalizando, de acordo com a informação fiscal de fls. 43 a
autoridade lançadora indica que houve o lançamento através da NFLD n° 37.001.164-3
correspondente ao crédito constituído pelas contribuições incidentes sobre as importâncias pagas
como bolsas de pesquisas e extensão nos termos da Lei n° 8.958/94 aos alunos de graduação e
pós- graduação e a servidores de universidades, bem como bolsas de estágios a alunos sem
observância da Lei 6.494/77, o que afasta no caso as alegações da contribuinte, pois tais créditos
já foram constituídos em outro lançamento, não sendo objeto do presente como bem destacado
pela fiscalização.

Conclusão
15 - Diante do exposto, conheço do recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO,
na forma da fundamentação.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 1918
DF CARF MF
Documento nato-digital